Tribunal: TJDFT
Processo: 0042335-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condenar a ré à restituição das parcelas pagas, devidamente corrigidas e acrescidas de juros de mora, e ao pagamento de multa contratual.
2. Estando a pretensão de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem relacionada à rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, é aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
3. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção.
4. Nas hipóteses de rescisão contratual em razão do inadimplemento por culpa da construtora, deve a promitente vendedora restituir ao consumidor também os valores despendidos a título de comissão de corretagem imobiliária, por se tratar de compensação pelos danos sofridos pelo autor e retorno das partes ao status quo ante.
5. Em conformidade com o enunciado da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, quando a rescisão contratual se der por culpa exclusiva da construtora, as partes devem voltar a status quo ante, devendo a inadimplente arcar com o ônus derivado de sua desídia, restituindo ao promitente comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico.
6. In casu, evidenciado ter sido a apelante responsável pela frustração do compromisso (em virtude de não terem entregado o imóvel após expirado o prazo de tolerância), procede o pedido de rescisão contratual com o direito de o adquirente obter a restituição integral das parcelas pagas, sem retenção de qualquer percentual.
7. Na hipótese, há previsão expressa para o caso de inadimplência da vendedora, estabelecendo percentual a ser pago mensalmente sobre o preço do imóvel. Constata-se, portanto, que, atribuída a culpa à construtora pelo atraso da obra, incide a mencionada sanção compensatória em seu desfavor. Ainda, improcede a pretensão de que a multa seja calculada com base no valor efetivamente pago, tendo em vista que tal sanção tem a natureza de lucros cessantes, e eventual aluguel do imóvel não seria cotado com base no valor adimplido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de prescrição rejeitada.